Tribunal: TJDFT
Processo: 0703114-58.2019.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÕES DE CRÉDITOS. FRAUDE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. EM DOBRO. DANO MORAL. IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. COMPENSÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por consumidora que não aceitou oferta de cartões de crédito, os quais mesmo assim foram enviados para sua residência. A autora afirma que além de receber os ditos cartões, verificou a existência de débitos em seu nome, bem como descontos não autorizados em seus proventos. Após tentativas frustradas de resolver administrativamente ajuizou a presente demanda em que, por desídia do réu, não foi efetivada a prova grafotécnica confirmando-se a fraude e necessidade de devolução dos valores retidos injustamente, bem como condenou o Banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de compensação por danos morais sofridos.
2. As partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços, descritos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
3. A responsabilidade civil objetiva do banco réu, fundada no risco da atividade exercida (CDC, art. 14 do CDC; CC, arts. 186 e 927; Súmula n. 479/STJ), está caracterizada, quando a instituição financeira realiza expedição não autorizada de cartões de crédito em nome do consumidor, os quais foram utilizados por terceiros, bem como subsiste a ocorrência de descontos em seus proventos. Assim, é medida impositiva a declaração de inexistência de relação jurídica e o ressarcimento de valores descontado, de forma dobrada.
4. A instituição financeira deve compensar o dano moral suportado pelo consumidor quando concede empréstimo sem a devida cautela e promove descontos na remuneração de pessoa com quem não celebrou contrato e que foi concedido a terceiro mediante fraude, frustrando a legítima expectativa de segurança depositada nas relações bancárias.
5. O quantum a ser fixado a título de danos morais deve ser arbitrado observando-se a capacidade econômica das partes, bem como a natureza, a extensão e as consequências das lesões sofridas pelo autor, sem perder de vista o caráter preventivo e punitivo da sanção, obedecidos os critérios de proporcionalidade e razoabilidade (CC, art. 944).
6. Apelo não provido.